Tribunal: STF
Processo: RE 1285868
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-11
Data de publicação: 2022-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
Bem examinados os autos, registre-se que, na espécie, o recurso extraordinário versa sobre o conceito constitucional e o alcance tributário do ato cooperativo.



    Este Supremo Tribunal reconheceu a repercussão geral dessa matéria e definirá o conceito de ato cooperativo quando julgar o RE 672.215-RG/CE, Rel. Min. Roberto Barroso (Tema 536).



    Isso posto, determino, com base no art. 328, parágrafo único, do RISTF, a devolução destes autos ao Tribunal de origem, para que seja observado o disposto no art. 1.036 e seguintes do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de março de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator